Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONSULTA VIA SISBAJUD DESTINADA À LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD seria desarrazoada, por ter sido realizada em prazo inferior a um ano da última tentativa infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao considerar como diligência patrimonial uma consulta SISBAJUD que, na verdade, teve por objeto apenas a localização de endereços, e não a busca de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta SISBAJUD realizada na origem teve por finalidade exclusiva a obtenção de endereços, não se tratando de diligência voltada à constrição patrimonial.
4. A análise equivocada dos fatos configura erro material na análise dos fatos relevante, passível de correção por meio dos embargos de declaração.
5. A efetividade da execução e a duração razoável do processo são garantias constitucionais que justificam a renovação da pesquisa patrimonial.
6. A ausência de diligência anterior para localização de ativos financeiros autoriza a realização de nova consulta via SISBAJUD, conforme os princípios da cooperação processual e da entrega efetiva da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos para sanar erro material e, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a realização de nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD.
Tese de julgamento: 1. “Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2 “A consulta SISBAJUD voltada exclusivamente à localização de endereços não equivale à diligência patrimonial para fins de constrição de ativos”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 4o e 6o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.